Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ATO ATACADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO. RELACÃO DE INTERDEPENDÊNCIA E CAUSALIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO BANCO PAN S/A CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BV FINANCEIRA S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
-O interesse é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter o prejuízo (sucumbência) sofrido pela parte. Não consta na decisão atacada qualquer determinação para que houvesse a devolução em dobro dos valores recebidos. Manifesta falta de interesse de revisão da decisão nesse ponto.
- A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
-A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, quando a pretensão formulada é de resolução dos contratos de compra e venda e financiamento vinculado para aquisição da coisa. Se a parte pode sofrer os efeitos diretos a decisão judicial, estão presentes as condições da ação.
-Sem desconhecer a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento para aquisição da coisa, a formulação de pedidos rescisão dos respectivos contratos, em sendo acolhido com relação à compra do veículo, merece igualmente procedência do de resolução do segundo, não só pela relação de interdependência e causalidade, como pelo fato do comprador deixar de figurar como devedor fiduciário e se possuidor direto da coisa dada em garantia.
-O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
-Em atenção à nova norma processual, ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se justa a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
-RECURSO DO BANCO PAN S.A. CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA BV FINANCEIRA S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.